Tribunal: TJDFT
Processo: 0001464-14.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMAIS PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não merece prosperar a alegação da defesa de que não existem provas suficientes para embasar a condenação do apelante, na medida em que estas foram suficientes para demonstrar a autoria e materialidade da conduta criminosa.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso em apreço. No caso, a palavra da vítima não está isolada nos autos, sendo corroborada pelos depoimentos prestados na delegacia e, também, sob o crivo do contraditório, além de fotografias tiradas na delegacia que demonstram a gravidade das lesões provocadas.
3. A realização de exame de corpo de delito é prescindível quando as demais provas demonstram a ofensa à integridade física sofrida pela ofendida, como depoimentos prestados de forma extrajudicial e sob o crivo do contraditório e imagens das lesões provocadas pelo acusado. Precedentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, atualmente, vem considerando atender à proporcionalidade a utilização da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a contar da previsão da pena mínima contida no tipo penal, em abstrato, para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, excetuando-se fundamento delimitado e específico para proceder ao aumento em patamar superior. Assim, diante da inexistência de fundamentação idônea para a elevação de patamar superior ao que vem decidindo a Corte Cidadã, impõe-se a redução da pena, utilizando-se a fração de 1/6.
5. A fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes, na segunda fase da dosimetria da pena, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase (pena base), para cada uma dessas hipóteses, permitindo-se aplicação de patamar diverso somente quando devidamente fundamentado.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.